Tribunal: STF
Processo: AP 2611
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.993/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/11/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), artigo 359-M (golpe de Estado), artigo 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), artigo 286, parágrafo único, e artigo 288,caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, e artigo 62, I, da Lei nº 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado).
Em 20/2/2025 e 7/3/2025, as partes apresentaram alegações finais (eDocs. 184 e 190).
Em 11/4/2025, substitui a prisão preventiva de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO (CPF 664.858.356-87) pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição das seguintes medidas cautelares (eDoc. 201): 

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA Do preso DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
(5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Em 13/1/2026, a Defesa de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO informou que “em observância à orientação médica especializada constante do laudo psiquiátrico já juntado aos autos, o médico psiquiatra responsável pelo acompanhamento clínico agendou sessões semanais fixas, a serem realizadas todas as segundas-feiras, às 20h, com início em 19/01/2026, permanecendo o tratamento ativo até ulterior alta médica”. Assim, requereu “autorização para os deslocamentos semanais, especificamente todas as segundas-feiras, às 20h, para a realização das consultas psiquiátricas acima descritas, enquanto perdurar a necessidade do tratamento” (eDoc. 317).
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.318).


É o breve relato. DECIDO.

O requerente comprovou a marcação de consultas psiquiátricas semanais, às segundas-feiras, às 20h, com início em 19/1/2026 (eDoc. 318). Além disso, anexou Laudo de Acompanhamento Psiquiátrico subscrito pelo Dr. Fabiano Carili Finzer, CRM 34973 MG e CRM SP 261787, nos seguintes termos (eDoc.318):


Laudo de Acompanhamento Psiquiátrico
 Declaro para os devidos fins que o paciente acima referido foi reavaliado hoje, dia 12 de janeiro de 2026, com início às 14 horas.
 Mantendo sintomas depressivos, ansiosos e de pânico decorrentes de reação aguda ao stress e transtorno de stress pós-traumático. 
Como já dito trata-se de quadro grave em que a doença está ativa desde que ocorreu sua prisão. Mantem humor deprimido e ansioso, irritabilidade, dificuldades de concentração e falhas de memória, ideias de ruinas, insônia, terror noturno nos momentos em que consegue dormir, ataques de pânico recorrentes, astenia, baixa estima, ansiedade antecipatória e pensamentos recorrentes sobre morte.
 Devido a gravidade do quadro clínico com risco de suicídio, oriento: 
• Medicação de uso contínuo sob supervisão de familiares
• Reavaliação com psicoterapia semanal 
• Suporte familiar em período integral
 • Manutenção de prisão domiciliar para viabilizar orientações acima 
Medicamentos:
 Pondera XR 25 mg - 8 e14 horas
 Pinazam 25 mg – 1 a noite
 Donarem R 150 mg – 1/3 de cp 3 x ao dia 
Mantida a oriento que a medicação seja controlada e fornecida por familiares devido ao referido risco de suicídio.
Devido a gravidade do quadro clínico, agendo atendimento semanal para segundas feiras com início de atendimento às 20 horas.

Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento semanal de MARCO ALEXANDRE MACHADO DE ARAÚJO, às segundas-feiras, para as consultas psiquiátricas agendadas para às 20h, com início em 19/1/2026, durante o período estritamente necessário para que se submeta às consultas agendadas.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas nos dias de realização das consultas, o  que não dispensa o réu do cumprimento da prisão domiciliar e demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia/MG, para conhecimento e acompanhamento.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente